Tribunal: TJES
Processo: 0002351-31.2020.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002351-31.2020.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

RECORRENTE: MARCELO DICKSON FERREIRA BATISTA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO
.

1. O princípio da dialeticidade recursal está fundamentado no princípio do contraditório, uma vez que impossibilita à parte contraditar o recurso, quando este não possui fundamentação, em evidente prejuízo à dialética processual.

2. Na hipótese, em apenas dois parágrafos a defesa do apelante pugnou por sua absolvição ou pelo decote da qualificadora do motivo fútil, argumentando ter ele sofrido um surto no dia dos fatos e não ter tido motivo para ceifar a vida da vítima, não apontando nenhuma prova que não tenha sido analisada ou considerada pelo Conselho de Sentença, tampouco apresentou argumentos hábeis a sustentar sua alegação, o que impede o órgão ministerial de rebatê-las.

3. As razões do recurso apresentado pela defesa não impugna especificadamente os fundamentos adotados na decisão combatida, tampouco demonstra em que ponto a decisão tomada pelos jurados, teria contrariado a prova dos autos, razão pela qual o não conhecimento do apelo é medida que se impõe.

4. Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, acolher a preliminar e não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0002351-31.2020.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
RECORRENTE: MARCELO DICKSON FERREIRA BATISTA
(AC)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) RECORRENTE: ÂNGELA MOREIRA MARTINS - ES22642-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de recurso de
apelação criminal
interposto por
MARCELO DICKSON FERREIRA BATISTA
, em face da sentença de id. 9541203, proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz, que de acordo com a decisão tomada pelo Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pela prática do crime de
homicídio qualificado
(art. 121, §2º, incs. II e IV, do Código Penal), à pena de 13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Em contrarrazões (id. 9541206), o órgão ministerial de primeiro grau, suscitou
preliminar de não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade
, com o que concordou a douta Procuradoria de Justiça.

De início, destaco que tal princípio está fundamentado no princípio do contraditório, uma vez que impossibilita à parte contraditar o recurso, quando este não possui fundamentação, em evidente prejuízo à dialética processual.

Ao tratar do tema,
Nelson Nery Júnior
, em sua obra

Teoria Geral dos Recursos
, 6ª ed. São Paulo: RT, 2004, p. 176/177, dispõe que “
as razões do recurso são o elemento indispensável para que o Tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-se em confronto com os motivos da decisão recorrida
”.

Flávio Cheim Jorge
, em sua obra
Teoria Geral dos Recursos Cíveis,
também ressalta que “
não basta apenas manifestar a vontade de recorrer. Deverá também o recorrente demonstrar o porquê de estar recorrendo, alinhando as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão está errada
” (2009, p. 206).

Por essa razão, a ausência de dialética recursal, impede a admissibilidade do recurso.

Na hipótese, constato das razões recursais de id. 9541204, que em apenas dois parágrafos a defesa do apelante pugnou por sua absolvição ou pelo decote da qualificadora do motivo fútil, argumentando ter ele sofrido um surto no dia dos fatos e não ter tido motivo para ceifar a vida da vítima.

Ressalto que a defesa não apontou nenhuma prova que não tenha sido analisada ou considerada pelo Conselho de Sentença, tampouco apresentou argumentos hábeis a sustentar sua alegação, o que impede o órgão ministerial de rebatê-las.

Nesse ponto, destaco que o simples pedido de absolvição, sem fundamentar os motivos do recurso e pelos quais impugna a decisão combatida, afronta o princípio da dialeticidade e retira da parte contrária a possibilidade de exercer o direito ao contraditório.

Desse modo, evidente que as razões do recurso apresentado pela defesa não contesta especificadamente os fundamentos adotados na decisão combatida, tampouco demonstra em que ponto a decisão tomada pelos jurados, teria contrariado a prova dos autos, razão pela qual o não conhecimento do apelo é medida que se impõe.

Diante do exposto,
ACOLHO
a preliminar suscitada e
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para não conhecer do recurso.

É como voto.